Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-80.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005364-80.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE CASTRO - CPF: 040.994.791-10 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DAYANE GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 027.657.241-64 (APELANTE), FERNANDO MORAES FERREIRA - CPF: 109.787.981-04 (APELADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005364-80.2019.811.0003
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE(s):

MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO

DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA

APELADO(s):

FERNANDO MORAES FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – IMPROCEDÊNCIA – EXAMES DE DNA NEGATIVO – PEDIDO DE CONTRAPROVA – POSSIBILIDADE – DIREITO DA PERSONALIDADE – EXAMES FEITOS EM CIDADE DIVERSA DA COMARCA ONDE FOI COLETADO O MATERIAL GENÉTICO – DÚVIDAS ACERCA DA LISURA DO PROCEDIMENTO – BUSCA DA VERDADE REAL – DIREITO INDISPONÍVEL AO ESTADO DE FILIAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O direito ao conhecimento do estado biológico de filiação reveste-se de especial proteção no ordenamento jurídico pátrio e possui caráter de irrevogabilidade, indisponibilidade e imprescritibilidade, eis que intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, estampado no art. 1º, inciso III, da CF. Nos termos do art. 16 do Código Civil, “
toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e sobrenome
”.

Assim, nas ações em que se pretende o reconhecimento do estado de filiação, a busca da verdade real é imperativa, mormente se pairam dúvidas acerca da lisura do procedimento em que a coleta do material genético se dá em determinada cidade e a realização do exame se efetiva em outro estado da federação.

Desta feita, considerando o bem da vida ora tutelado, traduzido no direito de os apelantes terem definido seu estado de
filiação, a determinação para realização de novos exames de DNA é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005364-80.2019.811.0003
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE(s):

MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO

DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA

APELADO(s):

FERNANDO MORAES FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO
e
DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA
em face da sentença que, nos autos da
Ação de

Investigação de Paternidade
ajuizada em face de
FERNANDO MORAES FERREIRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Não houve condenação em custas judiciais nem honorários advocatícios.

Sustentam os apelantes que a sentença merece ser reformada, pois se faz necessária produção de contraprova ao resultado negativo do exame de DNA e o magistrado indeferiu o pleito sem observar que não haveria qualquer prejuízo para as partes, e sequer oneraria o Estado, pois assumem os custos da realização do exame de material genético, embora tenham sido agraciados com a gratuidade de justiça.

Ressaltam, por outro lado, que a autorização da contraprova serviria para pôr fim em definitivo a uma espera de quase 30 (trinta) anos, espera esta que provoca dúvida, angústia e aflição, uma vez que sempre ouviram de suas genitoras que suspeitavam ser o apelado pai biológico dos recorrentes.

Alegam que, embora não tenham elementos para atrair a inidoneidade dos exames de DNA, ressaltam que a coleta do material foi feita na cidade de Rondonópolis/MT e os exames foram realizados em Goiânia/GO, sendo que a coleta foi feita em 21/10/19 e os exames são datados de 21/11/19, ou seja, um mês depois, dando margem a questionamentos tais como: Como foi feito o armazenamento do material genético nesse período? Como se deu o transporte e a manipulação do material?

Invocam a aplicação dos postulados da dignidade da pessoa humana e da honra estampados nos artigos 1º, III e 5º, X, ambos da CF/88 e pugnam pela reforma da sentença para que seja determinada a produção de contraprova com a realização de novo exame de DNA.

Contrarrazões no ID nº 55134979, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005364-80.2019.811.0003
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE(s):

MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO

DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA

APELADO(s):

FERNANDO MORAES FERREIRA

VOTO

Eminentes Pares:

Conforme se extrai dos autos, os recorrentes
MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO
e
DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA
ajuizaram
Ação de

Investigação de Paternidade
em face de
FERNANDO MORAES FERREIRA
, sustentando que, ao longo de 30 (trinta) anos, suas genitoras, sempre suspeitaram da paternidade do requerido em relação aos recorrentes.

Dos autos se extrai que MARCOS VINÍCIUS DE CASTRO, atualmente com 28 anos de idade, é filho de Vanuza de Castro Euzébio, e a recorrente DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA, com 31 anos de idade, é filha de Joyce Gonçalves de Almeida, sendo que ambos pretendem ver-se reconhecidos como filhos do apelado (ID nº 55130988).

Consta que o requerido foi intimado por carta precatória na cidade de Jaciara e compareceu à audiência de conciliação em 21/10/2019, a qual restou infrutífera. Apesar disso, todos concordaram com a realização do exame de DNA, sendo que o material genético foi coletado naquela mesma data.

Sobreveio o resultado dos exames de DNA indicando que o requerido não era o pai biológico dos recorrentes (ID nº 55134960 e 55134963), razão pela qual se manifestaram nos autos para pleitear a realização de contraprova.

Houve manifestação do Ministério Público para noticiar a ausência de interesse a justificar a intervenção do
parquet
, em razão de a demanda envolver interesse de pessoas maiores e capazes.

Assim, o feito foi sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Insatisfeitos, recorrem os autores da demanda.

Pois bem
.

A meu ver, merece guarida o apelo dos recorrentes.

Isto porque, o caso dos autos retrata pretensão abrigada nos direitos da personalidade, em essência, do direito ao reconhecimento ao estado de filiação, o qual encontra especial proteção no ordenamento jurídico pátrio.

No Código Civil, nos artigos 11 e 16,
verbis
:

Art. 11
.
Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Art. 16
.

Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome
.

E ainda, no artigo 1.603:

Art. 1.603
.
A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil.

No Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 27:

Art. 27
. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.

Dito isso, em que pese não se extraia dos presentes autos evidências concretas de inidoneidade nos exames de DNA acostados nos ID`s nº 55134960 e 55134963, os quais excluíram a paternidade do apelado em relação aos apelantes, a insistência dos recorrentes na realização da contraprova encontra amparo no fato de
que os exames foram realizados em local diverso da Comarca e algum tempo depois da coleta do material genético.

Com efeito, apesar da segurança oferecida pelo exame de DNA face ao seu altíssimo grau de certeza, não se faz possível concluir pela infalibilidade do método genético em decorrência, por exemplo, da possibilidade de erro humano na realização da perícia.

Ou ainda,
como ocorreu
in casu,

quando os exames são realizados em outro Estado da Federação, diverso de onde fora coletado o material genético. No presente caso, a coleta se deu na cidade de Rondonópolis/MT, nas instalações do Fórum Cível, e os exames foram realizados em Goiânia/GO, dando margem a dúvidas sobre possível inadequação do
transporte e
armazenamento do material genético em local impróprio.

Assim, para que não pairem dúvidas ou quaisquer máculas, ainda que mínimas acerca da lisura do procedimento realizado, em observância aos princípios da ampla defesa e da busca da verdade real, entendo prudente e razoável a realização de novo exame de material genético - DNA.

Nesse sentido, em ações como a que se apresenta, a busca pela verdade real assume importância fundamental, conforme se vê do art. 2º-A da Lei 8.560/92, que r
egula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento, dispõe:

Art. 2
o
-A
.
Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos.
(Incluído pela Lei nº 12.004, de 2009).

Pensar de modo diverso implicaria na chancela gravíssima à ameaça e lesão ao direito constitucional à dignidade da pessoa humana, ao direito à personalidade e ao direito a um sobrenome, expressamente assegurados na Constituição Federal bem como em dispositivos do Código Civil, da legislação que regulamenta a matéria -
Lei 8.560/92 -
, no ECA e em tantas outras normas infraconstitucionais.

Da Constituição Federal ressai:

Art. 1º.

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Vale ressaltar que compartilho do entendimento externado pelo magistrado singular no sentido de que os exames de identidade genética – DNA constituem-se provas irrefutáveis para demonstrar compatibilidade genética, pois gozam de precisão e certeza.

Contudo, levando-se em consideração o bem da vida ora tutelado, traduzido no direito de os apelantes terem definido seu estado de
filiação indene de dúvidas, com a realização de novo exame de DNA, de se autorizar a produção da referida contraprova.

Ademais, tanto insistem na produção da contraprova, que, inclusive se prontificam os recorrentes a custear as despesas decorrentes da realização de novo exame de DNA, sendo que o primeiro fora custeado pelo requerido.

Assim, fato é que se tratam os autos do direito à identidade genética e ao estado de filiação dos recorrentes, circunstâncias que, pelo seu caráter de irrevogabilidade e indisponibilidade, recomendam exaurimento da atividade instrutória.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E TUTELA DO DIREITO À FILIAÇÃO, À IDENTIDADE GENÉTICA E À BUSCA PELA ANCESTRALIDADE
. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA FACE A SUSPEITA DE FRAUDE NO TESTE ANTERIORMENTE REALIZADO. POSSIBILIDADE. PROVA IRREFUTÁVEL DA FRAUDE. REDUÇÃO DA EXIGÊNCIA PROBATÓRIA, REVALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS E NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE ADVERSA. VALORAÇÃO DA CONDUTA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TESTE DE DNA. VALOR PROBANTE RELATIVO, A SER EXAMINADO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. COISA JULGADA. AFASTAMENTO NA HIPÓTESE. 1- Ação distribuída em 11/8/2008. Recurso especial interposto em 16/6/2015. 2- O propósito recursal é definir se é possível o afastamento da coisa julgada material formada em ação investigatória de paternidade cujo resultado foi negativo, na hipótese em que a parte interessada produz prova indiciária acerca de possível ocorrência de fraude no exame de DNA inicialmente realizado. 3
- Os direitos à filiação, à identidade genética e à busca pela ancestralidade integram uma parcela significativa dos direitos da personalidade e são elementos indissociáveis do conceito de dignidade da pessoa humana, impondo ao Estado o dever de tutelá-los e de salvaguardá-los de forma integral e especial, a fim de que todos, indistintamente, possuam o direito de ter esclarecida a sua verdade biológica
.
[...]
9- Recurso especial provido.
(REsp 1632750/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 13/11/2017) g.n.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE MACULAM A CONFIABILIDADE DO EXAME REALIZADO. REPETIÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.Em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 2. Se o resultado negativo do exame de DNA contradiz as demais provas produzidas nos autos, deve-se converter o feito em diligência, a fim de que novo teste de material genético seja produzido, em laboratório diverso, com o intuito de minimizar a possibilidade de erro. Nesse sentido: REsp 397.013/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ de 09/12/2003, p. 279. 3. Tal situação ficou evidenciada na espécie, visto que o acórdão estadual contém elementos robustos que colocam em dúvida a confiabilidade dos exames realizados e causa perplexidade a dissonância das conclusões apresentadas nos dois laudos constantes dos autos, realizados com o mesmo material genético coletado, pelo mesmo laboratório e assinado pelo mesmo expert, que somente servem para gerar discórdia, ou seja, produzir dúvidas inafastáveis quanto ao seu real valor e resultado, e, por consequência, seus desprestígios - tanto do primeiro quanto do segundo exame -, a exigir a realização de necessária contraprova. 4.
O Tribunal a quo, ao dar parcial provimento à apelação, para desconstituir a sentença de indeferimento da contraprova, determinando o retorno dos autos à origem a fim de se realizar novo exame de DNA, em laboratório diverso, e com as mesmas partes, decidiu em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ.
5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. acórdão estadual e os paradigmas. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1741944/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019)

Aliás, não é exagero ressaltar que sopesando o direito do apelado a não ser importunado com a realização de mais um exame dessa natureza – o qual, de fato, poderá resultar negativo – e o direito ao reconhecimento da filiação, cujos prejuízos decorrentes da não realização de novo exame de DNA – se, de fato, resultar positivo, mostram-se irremediavelmente maiores, deve a balança do Judiciário pender em favor destes últimos.

Ademais, para o próprio apelado, a medida ora adotada também se revela benéfica, pois, a manter o resultado do exame anterior, restará consolidado o fato de não ser o genitor dos recorrentes.

Assim, com essas considerações, os autos devem retornar à origem para realização de novos exames de DNA, cujo material genético dos envolvidos deverá ser coletado nas instalações do Fórum da Comarca e, se possível, realizado em laboratório na cidade de Rondonópolis/MT, a critério do magistrado
a quo
e a expensas dos apelantes, conforme eles próprios propuseram.

Desta feita,
dou provimento
ao recurso dos apelantes para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de novo exame de DNA, às expensas da parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020